Tribunal: TJMT
Processo: 1028064-83.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028064-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO MARTINS CARLINO - CPF: 069.848.311-13 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS – ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE –

MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS – PLEITO INCABÍVEL NA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA FLAGRANTE – DEMONSTRADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA O PROCEDIMENTO POLICIAL – AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A suposta nulidade apontada não se revela, primeiramente em razão de não ser o
habeas corpus
remédio adequado quando ajuizado com o objetivo de promover análise da prova penal, reexame do conjunto probatório regularmente produzido, reapreciação de matéria de fato e revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Ademais, como bem anotado pela autoridade apontada como coatora, do compulsar perfunctório do
writ
manejado, não se constata qualquer ilegalidade ou teratologia flagrante, pois a busca domiciliar foi realizada em razão de fundadas suspeitas, além de ter mencionado a autorização para ingresso no domicílio.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A decisão que decretou a prisão se mostra fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, para evitar a renitência delitiva, vez que o histórico criminal do paciente demonstra, em tese, a sua habitualidade delituosa.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5º, incisos LXVI e LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
César Augusto Martins Carlino
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária plantonista da Comarca de Cotriguaçu/MT, aqui apontada como coatora.

Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

Relata que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois, aduz que houve violação de domicílio, quando do ingresso dos policiais militares em sua residência, devendo ser considerada ilegal a prisão em flagrante e ilícitas as provas derivadas desta prisão.

Afirma que o paciente não praticou a conduta de tráfico ilegal de drogas, uma vez que o entorpecente apreendido (maconha) seria para uso próprio.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para conceder o retorno ambulatorial ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 243552195).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 244238199).

Informações prestadas (Id. 244404695).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 245533668), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 33 LEI 11.343/06 E ART. 16 DA LEI 10.826/03 – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO LIBERDADE PROVISÓRIA AO ARGUMENTO DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E, POR CONSEQUÊNCIA, DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADAS AS FUNDADAS RAZÕES À AUTORIZAR A ENTRADA FORÇADA NO DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL - DELITO PERMANENTE – FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – NÃO VISLUMBRADA A ILEGALIDADE NA AÇÃO POLICIAL DE BUSCA DOMICILIAR –APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INADEQUADAS ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
César Augusto Martins Carlino
, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária plantonista da Comarca de Cotriguaçu/MT, aqui apontada como coatora
.

A suposta nulidade apontada pelo impetrante, no sentido de ter ocorrido invasão domiciliar, não deve ser conhecida, primeiramente em razão de não ser o
habeas corpus
remédio adequado quando ajuizado com o objetivo de promover análise da prova penal, reexame do conjunto probatório regularmente produzido, reapreciação de matéria de fato e revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

O impetrante busca o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante e a nulidade de todas as provas obtidas em razão da busca domiciliar do paciente, alegando que não houve a devida autorização para o ingresso dos policiais na residência, tratando-se de invasão de domicílio.

Alega, ainda, que o paciente não praticou a conduta de tráfico ilegal de drogas, pois, o entorpecente apreendido era para seu uso.

Necessário colacionar o teor das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora:

“[...] O paciente foi preso em flagrante delito, no dia 24.09.2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas, e art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, o que ocorreu na oportunidade em que a equipe policial inicialmente realizava prisão pertinente ao BO n.º 2024.289799 e recebeu informações, por transeuntes, de que na casa, onde encontrava o paciente, havia o comércio de entorpecentes ilícitos, conhecido como “boca de fumo”. Ao avistar o movimento policial, o paciente empreendeu fuga, mas, após captura, forneceu acesso à sua residência e confessou que na casa havia drogas, quando então a polícia apreendeu entorpecentes e uma arma de fogo “PISTOLA G2C TAURUS DE NÚMERAÇÃO ABH747496 COM 11 MUNIÇÕPES INTACTAS.” (sic)

Em audiência de custódia, realizada no dia 25.09.2024, mediante requerimento do Ministério Público, houve a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

No BO de id. 170324408, constou que:

POSSUIDOR DO CPF:016.782.821-54,QUE ENCONTRA-SE FORAGIDO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO, APÓS O COMETIMENTO DO DELITO DO ARTIGO 155 DO DECRETO

LEI NÚMERO 2.848 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1.940 QUE ESTÁ VINCULADO AO B.O DE NÚMERO 2024.289799.O INDIVÍDUO EM QUESTÃO FOI LOCALIZADO NA RUA PARANÁ S/N EM UMA CASA DE MADEIRA COM PORTÃO DE MADEIRA E MURO MEDIANO,ESTAVA JUNTAMENTE COM SUA CONVIVENTE DE NOME,FERNANDA GABRIELLY DOS SANTOS NORBERTO POSSUIDORA DO CPF: 106.449.641-54 E SEUS DOIS FILHOS.APÓS AVISTAR A EQUIPE DE POLICIAIS O ELEMENTO EMBRENHOU EM FUGA,PULANDO JANELA E O MURO DA CASA,NESSA RESIDÊNCIA,APÓS A REALIZAÇÃO DE BUSCAS INTERNAS FOI ENCONTRADO UMA BOA QUANTIA DE ILÍCITOS ENTORPECENTES JUNTAMENTE COM UMA BALANÇA DE PRECISÃO.NO DECORRER DAS DILIGÊNCIAS,RECEBEMOS INFORMAÇÃO DE TRANSEUNTES (MORADORES LOCAIS) QUE NÃO QUISERAM SE [...] DA CASA EM QUESTÃO QUE SERVIA COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS (BOCA DE FUMO),AO AVISTAR O MOVIMENTO DA EQUIPE DE POLICIAIS A PESSOA DE NOME,CESAR AUGUSTO MARTINS CARLINO POSSUIDOR DO CPF: 069.848.311-13,SAIU NA RUA E EMPLACOU EM DISPARADA,APÓS ESSA AÇÃO SUSPEITA,ELE FOI ABORDADO E CONFESSOU QUE NA CASA TINHA DROGAS QUE ERAM DE SUA POSSE,SENDO ASSIM AUTORIZOU A ENTRADA DESSA EQUIPE DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA EM QUESTÃO PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA NO INTERIOR DA CASA,QUE DURANTE AS BUSCAS FORAM ENCONTRADAS SUBSTÃNCIAS ILÍCITAS DE ENTORPECENTES E TAMBÉM UMA ARMA DE FOGO PISTOLA G2C TAURUS DE NÚMERAÇÃO ABH747496 COM 11 MUNIÇÕPES INTACTAS.ADEMAIS,DIANTE DA NARRATIVA,O INDÍVIDUO FOI CONDUZIDO SEM LESÕES CORPORAIS ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE COTRIGUAÇU PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE PRAXE,FOI NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS PARA SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DE TODOS OS ENVOLVIDOS. (sic) [...]

Conforme já citado, o art. 313 do CPP dispõe sobre as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva, sendo que, entre elas, estão a “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”.

No caso em apreço, imputou-se ao indiciado a suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, e art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, os quais são dolosos e, quando somados, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; subsumindo-se, portanto, à hipótese legal acima citada. [...]

Na espécie, a prova de existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante (170323489), Boletim de Ocorrência (170324408), Termos de Depoimentos colhidos perante à Autoridade Policial, Termo de [...]

Em análise aos autos, verifica-se que a segregação preventiva do acusado justifica-se para assegurar a garantia da ordem pública. [...]

Neste passo, a certidão de antecedentes do segregado demonstra que:

a. foi preso em flagrante delito, nos autos NU 1000933-97.2021.8.11.0046, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, em 13.03.2021; b. foi preso em flagrante delito, nos autos NU 1001578-25.2021.8.11.0046, pelo suposto cometimento do crime de homicídio, em 19.05.2021; c. é processado, nos autos NU 1000177-54.2022.8.11.0046, pelo suposto cometimento de crime de invasão de domicílio, em 2022; e d. cumpriu pena nos autos 2000043-10.2022.811.0046 SEEU, por lesões corporais, a qual foi extinta, com trânsito em julgado em julgado em 02/10/2023, indicando sua reincidência; tornando inequívoco e fundado o receio de que, se posto em liberdade com tamanha celeridade, rapidamente voltará a delinquir e, especialmente, seguir na aparente pratica de crimes diversos, já que há indícios de que é costumeiro, rotineiro e habitual no mundo do crime.

Destaque-se que, segundo a polícia, populares indicam a casa do segregado como sendo “boca de fumo”, bem assim a arma com ele encontrada encontra-se com numeração raspada, o que reforça a suposta habitualidade criminosa.

Frise-se que a reincidência em crimes praticados com violência e contra o Sistema Nacional de Armas autoriza a constrição preventiva, conforme entendimento do TJ/MT: [...]

Por outro lado, cumpre ressaltar que não pode o Poder Público omitir-se em situações como a do caso em análise, eis que tal feita ocasionaria descrédito das autoridades constituídas, além de demonstrar descaso e impunidade para com os valores e preocupações sociais, dando margem assim à que o Poder paralelo [...]

Por fim, restou evidente que a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319, CPP, revela-se insuficiente, em face da ineficácia de fiscalização pelo Estado por absoluta insuficiência de meios e, ainda, pelos fundamentos acima esposados, demonstrando que solto, poderá voltar a delinquir e, além disso, com mais gravidade.

Justificada, in casu, a imprescindibilidade da segregação, diante da necessidade e proporcionalidade da medida.

Sobre a proporcionalidade da medida, por fim, assevero que a jurisdição deve ainda observar parâmetros de proporcionalidade, para afastar o excesso (Overintrusion ou Übermassverbot), entendido como a agressividade exacerbada aos direitos fundamentais da pessoa, e, ainda, evitar insuficiência (Underintrusion ou Üntermassverbot), compreendida como a tutela ineficaz à garantia da persecução criminal, à preservação da paz pública e à tranquilidade dos demais integrantes da sociedade, que são titulares do direito fundamental à segurança pública.

No caso concreto, constato a existência de equilíbrio entre os limites superior (excesso) e inferior (insuficiência), considerando que a prisão processual assegura a adequada e razoável repressão da criminalidade sem a destruição do núcleo essencial dos direitos fundamentais dos envolvidos. [...]”
(Id. 244404695)

Conforme consta na decisão da autoridade apontada como coatora, não se constata qualquer ilegalidade ou teratologia flagrante, pois se extrai da documentação acostada em informações pela autoridade apontada como coatora que a busca domiciliar foi realizada em razão de fundadas suspeitas, visto que o paciente foragiu no momento que viu a guarnição policial.

A equipe policial estava em diligências para apurar o suposto cometimento do crime previsto no artigo 155 do Código Penal, quando viu um indivíduo pular a janela de uma residência e empreender fuga.

Após buscas internas na residência que o indivíduo havia se evadido, a equipe policial localizou boa quantidade de ilícitos entorpecentes e uma balança de precisão.

Informações de transeuntes davam conta que a residência era apontada como uma “boca de fumo”.

Após, ao avistar a equipe policial, o paciente tentou empreender fuga e, após ser abordado, afirmou aos policiais que na sua residência havia drogas de sua posse, sendo autorizado o ingresso dos militares.

Durante as buscas, os policiais lograram êxito em localizar entorpecentes e a arma de fogo.

Desse modo, a busca domiciliar realizou-se por haver fundadas suspeitas de que
César
guardava substância entorpecente em sua residência, nos termos dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Além do mais, a autoridade judiciária tida como coatora afirma em sua decisão que o paciente autorizou o ingresso dos policiais na residência, afirmando a estes que possuía drogas no local.

Entendo, portanto, que houve justa causa para o ingresso policial no domicílio do paciente, uma vez que houve fundada suspeita para a abordagem policial.

Não verifico, portanto, qualquer ilegalidade apta a ser sanada pelo remédio heroico.

No que concerne à alegada negativa de autoria, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o Enunciado nº 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017,
verbis
:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.
[...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020) (negritou-se)

No caso dos autos, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

Cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

É dos autos que o impetrante não juntou nenhum documento ao
mandamus
.

Inclusive, não foi juntada a decisão que supostamente teria decretado a prisão preventiva do paciente e nenhum documento comprovando que o beneficiário sequer está preso.

Há, na verdade, uma completa ausência documental que demonstre o suposto constrangimento ilegal mencionado pelo impetrante.

Assim, não se permite analisar o suposto constrangimento ilegal, haja vista não ter sido colacionadas ao presente
mandamus
as decisões necessárias para a devida apuração do alegado, a não ser as informações juntadas pela autoridade indigitada coatora.

O impetrante limita-se a alegar respectivos fatos, omitindo-se de trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar seus argumentos, não juntando qualquer documento apto a analisar o pleito.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída, capaz de demonstrar a ilegalidade da prisão do paciente, cabendo ao impetrante demonstrar a desnecessidade efetiva da prisão ocorrida, sendo, desta forma, indispensável que este instrua o seu pedido com os documentos hábeis a comprovar a veracidade dos fatos aduzidos, bem assim o suposto constrangimento ilegal.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação à gravidade concreta da conduta, a defesa não juntou à impetração cópia da denúncia, ou mesmo da decisão de pronúncia, de modo que apenas se pode extrair dos autos tratar-se de crimes de homicídios qualificados consumado e tentado, e organização criminosa. Ora, sem conhecimento efetivo do fato, inviável analisar a tese defensiva de que a fundamentação, ao apontar a gravidade concreta da conduta, foi inidônea. 5.
O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente
. [...]
(HC 547.164/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020) (negritou-se)

[...]
Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
Na espécie, o processo não foi instruído com o inteiro teor dos embargos de declaração, peça processual necessária para exame da matéria. [...] Para se alcançar a constatação obtida pelo laudo pericial, necessário seria a este Superior Tribunal examinar o conteúdo das interceptações telefônicas, cotejando as datas dos diálogos com os períodos autorizados judicialmente.
Tal medida escapa aos limites estreitos do habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
[...]
(HC 469.871/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019) (negritou-se)

Mesmo entendimento possui este E. Tribunal de Justiça:

[...] “A ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de instruir corretamente o mandamus a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal.” (AgRg no HC 470.123/DF). [...]
(N.U 1011941-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

[...] O Habeas Corpus é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, a eventual discussão acerca de ser o Paciente mero usuário de drogas, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do Contraditório e da Ampla defesa.
(N.U 1000140-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 10/02/2019)

A segregação está consubstanciada na garantia da ordem pública, pois visa evitar a reiteração delitiva, vez que a autoridade acoimada de coatora informa na sua decisão que o paciente possui anotações criminais pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, homicídio e invasão e domicílio, além de possuir condenação pelo crime de lesão corporal.

Neste aspecto, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao beneficiário, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir do magistrado de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade, considerando seu histórico criminal, sendo pessoa voltada para prática criminosa.

Desse modo, inviável cogitar aplicabilidade de qualquer medida alternativa, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos neste momento.

Nesse sentido:

[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...]
(N.U 1026482-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

[...] Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
César Augusto Martins Carlino
, mantendo a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024